Tribunal: TJDFT
Processo: 0000212-37.2014.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO PELA PROVA PERICIAL, DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Restou demonstrado por meio do depoimento da vítima, da confissão do acusado, do laudo papiloscópico e do laudo pericial, que o acusado arrombou o portão de entrada e as portas que guarneciam a residência da vítima, para subtrair-lhe os bens descritos na denúncia. Nesse contexto, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas ou afastamento da circunstância qualificadora decorrente do rompimento de obstáculo.

2. Correta a exasperação da pena-base com fundamento na análise negativa dos antecedentes do acusado.

3. Recurso conhecido e desprovido.